Tribunal: TJDFT
Processo: 0754119-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ERRO OU TERATOLOGIA. OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVA NOVA. NÃO APRESENTADA. PENA MANTIDA.
I - Admite-se a revisão criminal quando a conclusão acerca do argumento de que houve erro, teratologia ou afronta aos princípios que regem a individualização da pena, exige a análise do mérito.
II - Não sendo identificado erro, teratologia ou grave afronta aos princípios norteadores da fixação da pena, tampouco prova nova que demonstrasse contrariedade ao texto de lei ou à evidência dos autos, menos ainda circunstância inédita que determine ou possibilite redução da pena, não há como modificar a coisa julgada.
III - Preliminar de não conhecimento rejeitada. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.